Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" E "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. NÃO OBSERVADO NO CASO CONCRETO. JUÍZOS DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento da antecipação de tutela do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. Na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo.
3. Nessa linha, tem preponderado que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais.
4. Nesse aspecto, esta eg. Corte de Justiça tem atualmente muitos precedentes com a compreensão de que, em que pese o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, a aplicação da referida súmula não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais.
5. No caso concreto, diferente do que argumenta o magistrado de origem, entendo que há possibilidade de relativizar a competência do local específico da agência, tendo como referência os princípios da celeridade e economia processuais e em razão da localização dos Juízos (declinante e declinado) no Distrito Federal.
6. Nesse contexto, plausível a argumentação do agravante para manter o processo de origem em tramitação na 18a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que o declínio de competência, no atual momento processual, não atende aos princípios da eficiência, da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.